Tribunal: STF
Processo: ARE 1603258
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO. RESTRIÇÃO A FILIADOS DA AUTORA AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TESE DO TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE ÀS ASSOCIAÇÕES DE CARÁTER GENÉRICO. FATOS E PROVAS. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, NEGADO SEGUIMENTO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO INDEFERIDA. ENTIDADE GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PREVIA À ASSOCIAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1.119 STF. RECURSO IMPROVIDO.
1. Do que consta dos autos, a impetrante formulou pedido de habilitação de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado no Processo nº 0008863-48.2008.4.03.6109, tendo seu pedido sido julgado improcedente pela r. sentença, sob o fundamento de que a decisão nos autos do Mandado de Segurança Coletivo alcançaria somente as empresas que comprovassem de forma inequívoca que eram filiadas à associação até a data de impetração da ação.
2. Nos casos de mandado de segurança coletivo (art. 5º, LXX, da CF/88 e Lei n. 12.016/2009) não é necessária a demonstração, pelas associações, da listagem e autorização de seus associados para a impetração, em razão da caracterização, em tais casos, de substituição processual.
3. O E. STF fixou a seguinte tese no Tema 1.119: É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. Entretanto, no caso específico destes autos, outra situação deve ser observada.
4. Tem-se que a impetrante, ora apelante, filiou-se à Associação Comercial e Industrial de Americana - ACIA em 28/11/2023, não figurando da relação de associados da petição inicial do Mandado de Segurança Coletivo impetrado em 2008, razão pela qual não faz jus à execução do referido julgado.
5. De fato, consoante se verifica do cumprimento de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo ajuizado pela Associação Comercial e Industrial de Americana, o magistrado constatou que ‘se trata de Associação Genérica, em que não se identifica uma categoria de associados, não sendo possível a aplicação do Tema 1.119, que permite a filiação posterior à entidade. Diante do exposto, determino que a execução prossiga apenas em relação aos que se filiaram anteriormente à propositura da ação, já que se trata de associação genérica, não se aplicando o Tema 1.119’.
6. Sendo assim, por se tratar de associação com finalidade genérica e pelo fato de a impetrante não estar filiada à época da impetração do mandado de segurança coletivo, deve ser mantida a r. sentença.
7. Precedente desta Terceira Turma: AI nº 5009991-50.2024.4.03.0000, Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, j. 23/8/2024, Int. 26/8/2024.
8. Apelação da impetrante improvida.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 5º, incisos XXI e XXXVI, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário no ponto relativo ao Tema 660 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que o acórdão a quo estaria em harmonia com a jurisprudência do STF e que incidira a Súmula 279 desta Corte.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra as decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 28/4/2014)

Frise-se que, após o exame pelo STF da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Assim: ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/3/2014, este último, com a ementa infra:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo no tocante à causa de pedir relativa à alegada ofensa à coisa julgada, por aplicação, pelo Tribunal de origem, da tese firmada no julgamento do Tema 660 de Repercussão Geral.
Outrossim, no julgamento do ARE 1.293.130, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 8/1/2021, Tema 1.119 de Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.
Nada obstante, a Corte assentou o entendimento de que a tese do Tema 1.119 de Repercussão Geral não se aplica na hipótese de associações genéricas que não representam categoria econômica ou profissional específica. Demais disso, para se concluir diversamente do acórdão a quo quanto ao caráter genérico da associação que ajuizara o mandado de segurança coletivo seria mister o reexame de matéria fática, que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse viés, referencio as ementas infra:

“Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Mandado de Segurança Coletivo. Execução de título judicial. Associação comercial de caráter genérico. Ilegitimidade ativa. Inaplicabilidade do Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral. Necessidade de reexame de fatos e provas e de cláusulas de estatuto social. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Negativa de provimento. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário. A agravante buscava a habilitação administrativa de crédito oriundo de título judicial formado em mandado de segurança coletivo pelo qual se garantiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins. 2. O pedido da agravante baseia-se na alegação de que, conforme seu estatuto social, sua finalidade é a defesa dos direitos e interesses de categorias empresariais específicas, inclusive judicialmente, o que lhe conferiria legitimidade para representar os associados e aplicar a tese do Tema RG nº 1.119, que dispensa autorização expressa e filiação prévia para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. 3. Na decisão agravada, reiterou-se o entendimento de que a tese fixada no Tema RG nº 1.119 não se aplica a associações genéricas, as quais não representam categoria econômica ou profissional específica. Além disso, a alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a ilegitimidade para execução individual da sentença coletiva dependeria da reanálise de fatos e provas, vedada em recurso extraordinário pelos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. O Tribunal de origem também apontou limitação territorial na atuação da associação, não alcançando a recorrente. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada pela qual se afastou a aplicação do Tema RG nº 1.119 à sua hipótese, considerando a sua natureza genérica e a impossibilidade de reexame de fatos e provas em via extraordinária. III. Razões de decidir. 5. Os argumentos apresentados no agravo regimental consistiram na mera reafirmação de que a agravante representa categorias empresariais específicas, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar a decisão agravada. 6. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no Tema RG nº 1.119, de que é desnecessária autorização expressa ou filiação prévia para cobrança de valores pretéritos em mandado de segurança coletivo, mas ressalvou a inaplicabilidade dessa tese a associações de caráter genérico, que não representam categoria econômica ou profissional específica. 7. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade da associação para a execução individual da sentença coletiva demandaria a reanálise de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 8. Precedentes do STF reforçam que associações comerciais e industriais, cujos estatutos não delimitam a categoria de filiados, são consideradas genéricas para fins de aplicação do Tema RG nº 1.119, bem como que a limitação territorial de atuação da associação pode afastar a legitimidade para beneficiar associados fora de seu âmbito. IV. Dispositivo. 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.573.331-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/2/2026)

“Direito processual civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. mandado de segurança coletivo. associação nacional dos contribuintes de tributos. ilegitimidade ativa. tema 1.119. inaplicabilidade. associação genérica. violação ao efeito devolutivo não verificada. compreensão diversa. reexame de fatos e provas. impossibilidade. súmula 279/STF. agravo não provido. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal Regional Federal que denegou mandado de segurança coletivo. 2. No mandado de segurança coletivo, a associação impetrante buscava excluir o ICMS e ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS para seus filiados. 3. O Tribunal Regional Federal entendeu que a impetrante não comprovou que seus associados estavam sujeitos ao recolhimento dos tributos em tela. Por isso, concluiu pela ausência de interesse processual e denegou a segurança. A impetrante alega ter legitimidade ativa para pleitear a segurança em nome de seus associados. 4. A decisão monocrática no recurso extraordinário manteve o entendimento, aplicando a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal e reconhecendo a ilegitimidade ativa da associação por ser ‘genérica’, afastando a aplicação do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão. 5. Há três questões em discussão: (i) saber se uma associação genérica, como a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo, dispensando-se autorização expressa de seus associados e lista de filiados, conforme o tema 1.119 da Repercussão Geral; (ii) saber se houve violação ao efeito devolutivo dos recursos; e (iii) saber se o reexame das premissas fáticas e probatórias, bem como da legislação infraconstitucional aplicável pelo Tribunal de origem, inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir. 6. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que associações atuam como substitutos processuais em mandado de segurança coletivo, dispensando autorização expressa dos associados e a lista de filiados (Tema nº 1.119 da Repercussão Geral). 7. Contudo, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, este entendimento não se aplica a associações genéricas, como a agravante, que apresenta indeterminação do objeto social e do rol de associados. 8. A matéria trazida para ser examinada diz com a verificação da legitimidade da agravante para impetrar mandado de segurança coletivo, o que foi abordado na decisão agravada. Não há falar, portanto, em violação ao efeito devolutivo. 9. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, para se contrapor ao entendimento sobre a ausência de interesse processual e de comprovação da sujeição dos associados aos tributos, demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo. 10. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.334.828-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 1/10/2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. CARÁTER GENÉRICO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA EMPRESA AGRAVANTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADES DA ENTIDADE ASSOCIATIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.555.947-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/8/2025)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Mandado de segurança coletivo. Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. Associações genéricas. Inaplicabilidade. Reexame do contexto probatório. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. 1. O entendimento fixado no julgamento do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral não se aplica às associações genéricas, como a agravante, que não representa qualquer categoria econômica ou profissional específica, conforme asseverado pela Corte de Origem. Precedentes. 2. Há necessidade de reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.556.474-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/8/2025)

Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, nessa parte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, ex vi artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente